Tribunal: TJMT
Processo: 0040452-24.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0040452-24.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO SINDSEMP-MT - CNPJ: 14.100.205/0001-53 (EMBARGANTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
SERVIDORES DO QUADRO DE PESSOAL DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PARA CONCESSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO – APLICAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA N.
9.982/2012 (LEI DA CARREIRA) EM DETRIMENTO DA
LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 04/1990, POR FORÇA DO
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE –
OMISSÃO INEXISTENTE – ACÓRDÃO QUE AVALIOU E SE PRONUNCIOU SOBRE TODAS AS MATÉRIAS NECESSÁRIAS AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – OBSCURIDADE – INCIDÊNCIA SOBRE FUNDAMENTO EM
OBITER DICTUM –
INVIABILIDADE
–
PRETENDIDA REDISCUSSÃO DO JULGADO – DESCABIMENTO -
PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não se considera omisso o acórdão, que, após avaliar os fatos e argumentos expostos pela parte, conclui, de forma fundamentada, que, por força do princípio da especialidade, a Lei estadual n° 9.782/2012 (específica para os servidores do Ministério Público Estadual) prevalece sobre a Lei Complementar n° 04/90 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso) no que tange ao cômputo do tempo de serviço para fins de licença-prêmio.

2. Não há obscuridade no acórdão em relação a fundamento lançado a título de
obiter dictum
, sobretudo quando sua alteração não desnatura a
ratio decidendi
.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, com a modificação do quanto decidido, devendo a parte, se entender que houve erro de julgamento pelo colegiado, insurgir-se pela via recursal apropriada.

4.
A mera oposição de embargos de declaração já possui o condão de esgotar a instância ordinária para fins de admissão dos recursos às instâncias superiores, não sendo necessário o acolhimento ou a expressa menção aos dispositivos legais e/ou constitucionais tidos por violados para que se considere preenchido o requisito de admissibilidade relativo ao prequestionamento (art. 1.025, CPC).

R E L A T Ó R I O

Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado de Mato Grosso - SINDSEMP-MT

interpôs embargos de declaração contra o acórdão que, por unanimidade de votos, desproveu o recurso de apelação então manejado, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória n° 40452-24.2015.8.11.0041 (Código 1037745), ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, e o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da atualizado da causa (art. 85, §2º, do CPC). (Id 119146458)

Em suas razões o embargante defende, em apertada síntese, que o acórdão impugnado é omisso, pois não teria se pronunciado sobre o fato de que
“
a interpretação dada pela administração, baseada na flexão do artigo 31, da Lei n º 9.782/12, que dispõe sobre o Quadro de Pessoal e Plano de Carreiras dos servidores do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, violenta e se sobrepuja a lei de regência Estadual que define o tema, Lei 04/90, delimitando e restringindo o direito dos servidores”,
entendimento este amparado na Súmula 678 do Supremo Tribunal Federal.

Sustenta, também, que o acórdão é obscuro quanto à aplicação ou não do Decreto n° 3.621/2004 aos servidores do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, bem como se este ato normativo afasta a previsão da Lei Complementar n° 04/90 ou se aplica aos casos de servidores que já haviam implementado os requisitos para a concessão de licença-prêmio antes da inovação legislativa.

Ao final, após prequestionar dispositivos legais e princípios constitucionais e infraconstitucionais mencionados nos autos,
o embargante
requer o provimento do recurso com o suprimento dos vícios detectado. (Id 120990472)

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão acostada ao Id 124125062.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Segundo o sindicato-embargante, o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto e manteve a sentença de improcedência da ação declaratória ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso estaria maculado pelos vícios da omissão e obscuridade.

Em relação à suposta omissão, defende o embargante que o acórdão não
teria se pronunciado sobre o argumento de que
“
a interpretação dada pela administração, baseada na flexão do artigo 31, da Lei n º 9.782/12, que dispõe sobre o Quadro de Pessoal e Plano de Carreiras dos servidores do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, violenta e se sobrepuja a lei de regência Estadual que define o tema, Lei 04/90, delimitando e restringindo o direito dos servidores”,
entendimento este amparado, na sua ótica, na Súmula 678 do Supremo Tribunal Federal.

Essa alegação, contudo, não merece prosperar.

Como se sabe, o Código de Processo Civil, em seu art. 1.022 e incisos, é bastante claro ao estabelecer que cabe embargos de declaração apenas e tão somente para elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir eventuais erros materiais no julgado, veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

No caso, da simples leitura do acórdão objurgado extrai-se a ausência do vício de omissão apontado pelo embargante, visto que as questões efetivamente necessárias ao deslinde da controvérsia recursal foram ali devidamente enfrentadas, tendo sido exposto, de forma cristalina e fundamentada, a prevalência da Lei n° 9.782/2012 (específica para aos servidores do Ministério Público Estadual) sobre a Lei Complementar n° 04/90 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso), por força do princípio da especialidade, veja-se:

“(...)
Superado isso, a questão central da causa de pedir é de que, obediente às Constituições Federal (art. 39, “caput) e Estadual (art. 139 O Estado e os Municípios, instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da Administração Pública direta, autarquias e fundações), a Lei Estatutária estabeleceu normas para os servidores públicos estaduais em geral, que devem ser aplicadas a todos os servidores, e que a respeito delas a lei específica da carreira não pode inovar, sob pena de contaminar-se pela inconstitucionalidade.

De fato, vige a exigência de uniformidade de regime jurídico, pois, conquanto abolida pela Emenda Constitucional n. 19/1998, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADIn 2.135/DF, em sessão plenária do dia 02/08/2007, suspendeu, com efeitos “ex nunc”, a vigência do art. 39, “caput”, da CF, em sua redação pela citada EC, volvendo à redação original
-
verbis:

“
Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência,
regime jurídico único
e
planos de carreira
para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas”.

A respeito dessa decisão, após discorrer sobre as diferentes posições sobre a matéria, JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO anota o seguinte:

“Como não havia suficiente clareza (e continua não havendo) sobre o significado do “regime jurídico único” na Constituição, justifica-se a controvérsia acima apontada. De qualquer modo, pensamos que o Constituinte nem quis obrigar à adoção exclusiva do regime estatutário, nem, por outro lado, desejou admitir a cisão de regimes entre a Administração Direta, de um lado, e as autarquias e fundações de direito público, de outro [...]. Por via de consequência, reiterando pensamento que já adotávamos em edições anteriores, consideramos que a intentio do Constituinte foi a de que o regime de pessoal fosse apenas único, seja o estatutário, seja o trabalhista [...]” (in Manual de Direito Administrativo, 26ª ed, atlas, p. 609).

Atinge-se que o escopo constitucional é a adoção de regime jurídico único para reger a relação entre a Administração Pública e seus servidores, que,
no âmbito estadual, é o estatutário
, a teor da Lei Complementar n. 04/1990 (Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais), da qual se transcreve os seguintes dispositivos pertinentes ao caso dos autos:

“
Art. 1°
Esta lei complementar institui o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Estaduais criadas e mantidas pelo Poder Público.

[...]

Art. 5º
As carreiras serão organizadas em classes de cargos, observadas a escolaridade e a qualificação profissional exigidas, bem assim a natureza e complexidade das atribuições a serem exercidas e manterão correlação com as finalidades dos órgãos ou entidades a que devam atender.

[...]

Art. 127
. É contado para todos os efeitos o tempo de serviço público prestado ao Estado de Mato Grosso, inclusive o das Forças Armadas.

[...]

Art. 109
. Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público Estadual, o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo, sendo permitida sua conversão em espécie parcial ou total, por opção do servidor.

§ 1º Para fins da licença-prêmio de que trata este artigo, será considerado o tempo de serviço desde seu ingresso no serviço público estadual.

§ 2º É facultado ao servidor fracionar a licença de que trata este artigo, em até 03 (três) parcelas, desde que defina previamente os meses para gozo da licença.

[...]

Art. 280
. Ficam submetidos ao regime jurídico desta lei, os servidores dos Poderes do Estado da Administração Direta, das Autarquias e Fundações criadas e mantidas pelo Estado de Mato Grosso, regidos pelo Estatuto do Servidores Públicos Civis do Estado, de que trata a Lei nº 1.638, de 28 de outubro de 1961, ou pela Consolidação das Leis do Trabalho CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 01 de maio de 1943, exceto os contratados por prazo determinado, conforme o disposto nesta lei.

§ 1º A submissão de que trata este artigo fica condicionada ao que dispõe a lei que instituir o Regime Jurídico Único.

[...]

§ 4º O regime jurídico desta lei é extensivo aos serventuários da justiça, remunerados com recursos do Estado
no que couber
”

Como resulta do art. 280, §4º, textualmente, o “regime jurídico” da LC 04/1990 é extensivo aos servidores do Poder Judiciário “no que couber”, estes regidos pela Lei n. 8.814/2008

(Institui o Sistema de Desenvolvimento de Carreiras e Remuneração (SDCR) dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e dá outras providências)
,
a qual, reafirmando a regra estatutária(art. 280, §4º), prescreve o seguinte:

“Art. 66 Aplica-se, subsidiariamente a esta lei, o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Mato Grosso”.

A menção à Lei da Carreira do Servidores do Poder Judiciário é, ilustrativamente, relevante ao deslinde da controvérsia, porque se a LC 04/1990 tem
aplicação subsidiária
a estes servidores, estranhos ao Poder Executivo, com mais razão será a sua aplicação apenas subsidiária aos servidores do Ministério Público, órgão que não faz parte de nenhum dos três poderes e tem independência e autonomia funcional e administrativa asseguradas pelas Constituições Federal e Estadual.

A questionada Lei n. 9.982/2012

(Dispõe sobre o Quadro de Pessoal e o Plano de Carreiras de Apoio Técnico-Administrativo da Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, fixa os valores dos subsídios e dá outras providências), prescreve o seguinte:

“
Art. 2º O regime aplicado aos servidores é o estatutário
, sendo que a contribuição previdenciária dos servidores de carreira será recolhida para o fundo próprio do Ministério Público ou do Estado de Mato Grosso e a contribuição previdenciária dos servidores comissionados será recolhida para o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

[...]

Art. 31 Os servidores do Ministério Público
farão jus à licença-prêmio por tempo de serviço
a cada 05 (cinco anos) de efetivo exercício no Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, sendo que a sua conversão em espécie somente será permitida quando houver disponibilidade financeira para tanto.

[...]

Art. 49 As disposições desta lei vinculam-se, integralmente, ao Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Mato Grosso,
naquilo que for omissa
.

[...]

Art. 51 Esta lei entra em vigor a partir de sua publicação e seus efeitos financeiros valerão a partir de 1º de agosto de 2012.

Art. 52
Ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei nº 8.229
, de 07 de dezembro de 2004 e suas alterações”

Por oportuno, transcreve-se os seguintes dispositivos da revogada Lei 8.229/2004 (anterior lei da carreira) - verbis:

“Art. 2º O regime aplicado aos servidores é o estatutário, definido pelo Regime Jurídico Único - Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990.

[....]

Art. 52 As disposições desta lei vinculam-se, integralmente, ao Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Mato Grosso”

Como visto, não há ofensa ao regime jurídico único dos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, assim entendido o regime estatutário, bem gravada a sua aplicação subsidiária na lei anterior e na atual lei da carreira dos servidores do sindicato apelante.

A divergência partiu da modificação dos requisitos para a concessão de licença-prêmio, agora contemplados na nova lei de carreira, no sentido de que o período aquisitivo de tempo de serviço será “a cada 05 (cinco anos) de efetivo de serviço no Ministério do Estado de Mato Grosso”, e não mais “
Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público Estadual”, como dispõe a LC 04/1990.

Na esteira do entendimento adotado na r. sentença, a partir do momento em que a lei da carreira do servidor cria um novo parâmetro para a concessão da licença-prêmio, este é que deve prevalecer, devendo ceder a norma de caráter geral em detrimento da específica, por aplicação do princípio da especialidade, sem
que se cogite, “in casu”, da necessidade de edição de lei complementar não expressa na Constituição Estadual. Ademais, não existe hierarquia entre aquelas e as leis ordinárias.

A aplicação da nova lei decorre do princípio da legalidade, o qual vincula a atuação administrativa, conforme exegese do artigo 37, “caput”, da CF.

Finalmente, não se entremostra nem se indicou, concreta e objetivamente, violação a qualquer prerrogativa dos servidores, considerada a inexistência de direito adquirido a regime jurídico. (...)
”.
(Id
119146458
) Grifei.

Logo, não há falar-se em omissão quanto à suposta afronta à Lei Complementar nº 04/90 no caso concreto, já que explicado no acórdão recorrido a impossibilidade de aplicar-se os dispositivos relativos à licença-prêmio, previstos neste diploma legal, aos filiados do embargante, uma vez que os mesmos possuem lei específica prevendo requisitos distintos para a contagem de tempo de serviço.

Nesse contexto, nem mesmo a menção à Súmula 678/STF (
“
São inconstitucionais os incisos I e III do art. 7º da Lei 8.162/91, que afastam, para efeito de anuênio e de licença-prêmio, a contagem do tempo de serviço regido pela CLT dos servidores que passaram a submeter-se ao Regime Jurídico Único”
)

tem o condão de tornar omisso o acórdão recorrido.

A par da clara inovação recursal, vedada pela legislação processual e jurisprudência pátria, tal enunciado não tem aplicação ao caso concreto, dada a existência de lei específica prevendo a forma da contagem do tempo de serviço para fins de licença-prêmio aos servidores do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, a qual permanece em pleno vigor no ordenamento jurídico estadual.

Por fim, no concernente à suposta obscuridade contida no acórdão recorrido em relação à aplicação ou não do Decreto n° 3.621/2004 aos servidores do Ministério Público e, ainda, se este ato normativo afasta a previsão da Lei Complementar n° 04/90 ou se aplica aos casos de servidores que já haviam implementado os requisitos para a concessão de licença-prêmio antes da inovação legislativa, tenho, também, que não merece acatamento.

Ao mencionar o referido ato normativo, o acórdão o fez expressamente de modo
obiter dictum
, isto é, como reforço argumentativo e acessório, prescindível para o deslinde da controvérsia. Assim, uma vez que tal fundamento não desempenha papel essencial no julgado, não integrando a sua
ratio decidendi
, não há falar-se em obscuridade para fins de embargos de declaração.

Nesse sentido, veja-se os seguintes julgados:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RESULTADO DO JULGAMENTO QUE REFLETE A MANIFESTAÇÃO E DELIBERAÇÃO COLEGIADA DO ÓRGÃO FRACIONÁRIO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROPOSIÇÕES INCONCILIÁVEIS ENTRE SI. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. CLAREZA DO TRECHO ALEGADAMENTE INCOMPREENSÍVEL E QUE, ALIÁS, É MERO OBTER DICTUM.

1. Não há que se falar em erro material ou omissão quando se depreende, do acórdão embargado e da certidão de julgamento, que houve unanimidade quanto ao resultado, embora por fundamentações distintas, inclusive com alteração da Relatoria originária.

2. A contradição que justifica a oposição de embargos de declaração é a interna, decorrente de proposições inconciliáveis entre si, mas não a suposta contradição entre as razões de decidir e a lei, doutrina, jurisprudência, fatos ou provas.

3.
Não há que se falar em obscuridade quanto o trecho alegadamente incompreensível, além de ser preciso e claro quanto ao argumento utilizado, apenas compõe o obiter dictum e não a ratio decidendi
”.

(STJ-T3, EDcl no REsp 1745371/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. FUNDAMENTO OBTER DICTUM. 1- (...). 3-
Não há vício de manifestação no julgado quanto à obscuridade ou contradição, quando sua indicação reside sobre aspecto que se apresenta como elemento secundário de afirmação da questão em debate e não constitui o núcleo do fundamento essencial da decisão, tratando-se, na verdade, de obter dictum
. EMBARGOS REJEITADOS”.
(TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5266174-32.2019.8.09.0000, Rel. SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, 4ª Câmara Cível, julgado em 12/11/2019, DJe de 12/11/2019) Grifei.

Nada obstante, da leitura do referido fundamento acessório extrai-se que o acórdão restringiu-se tão-somente a sustentar, de forma clara e compreensível, a preservação do direito à contagem do tempo de serviço prestado ao Estado de Mato Grosso e às Forças Armadas em relação aos servidores do Ministério Público que, antes da entrada em vigor da Lei estadual n° 9.782/2012, já tivessem implementado os requisitos legais para a obtenção de licença-prêmio, já que, até então, não havia a exigência de que o tempo de serviço fosse apenas aquele prestado à referida instituição.

Desse modo, o que nitidamente se percebe é que o embargante busca apenas o reexame das questões suficientemente discutidas no acórdão recorrido, visando única e tão somente a inversão do resultado final do julgado, qual seja, o atendimento de sua pretensão de aplicar-se a Lei Complementar n° 04/90 no que tange à contagem de tempo para fins de licença-prêmio aos seus filiados, em detrimento da lei específica da carreira (Lei n° 9.782/2012).

Malgrado tal pretensão, certo é que a via recursal dos embargos de declaração não se presta à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual
error in judicando
.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “
Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi (...)”.
(EDcl no AgInt no CC 177.702/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 18/08/2021, DJe 20/08/2021)

Destarte, uma vez resolvida a questão com fundamentação satisfatória, embora contrária aos interesses da parte, acaso esta não se conforme com as razões declinadas ou considere a existência de algum equívoco ou erro de julgamento, deve valer-se dos instrumentos processuais eventualmente cabíveis para a sua correção, dentre os quais não se inserem os aclaratórios, nos exatos moldes do art. 1.022 do CPC.

Por derradeiro, cumpre enfatizar que para oposição de embargos declaratórios com o propósito de prequestionamento, é imperiosa a constatação de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, os quais não foram evidenciados no caso em exame.

E ainda que tivessem sido, mostra-se despicienda a emissão de juízo de valor expresso sobre as normas e princípios mencionados pelo embargante, para fins de prequestionamento, pois, por força do art. 1.025 do CPC
, a mera oposição de embargos de declaração já possui o condão de esgotar a instância ordinária com vistas à admissão dos recursos às instâncias superiores (prequestionamento ficto), veja-se:

“Art. 1.025. Considera-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou,
para fins de pré-questionamento
, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Destaquei.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo inalterado o acórdão recorrido por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022